Tribunal: TJDFT
Processo: 0000707-92.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei no 10.826/2003. A denúncia narrou que o recorrente, em 28/06/2020, efetuou disparos de arma de fogo nas proximidades de residência habitada, ameaçou a vítima e portava arma de fogo de uso permitido sem autorização legal. A sentença foi publicada em 30/09/2025, com trânsito em julgado para a acusação em 06/10/2025. A denúncia havia sido recebida em 31/07/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, com base na pena concretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva intercorrente deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada, conforme o art. 110, §1o, do Código Penal.
4. A pena fixada foi de 2 anos de reclusão para cada delito, unificada em 4 anos, o que atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 119, ambos do Código Penal.
5. Entre o recebimento da denúncia (31/07/2021) e a publicação da sentença (30/09/2025), transcorreu período superior ao prazo legal de 4 anos, sem causas interruptivas adicionais.
6. O incidente de insanidade mental ocorrido entre 20/10/2021 e 09/02/2023 não suspende o curso da prescrição, por ausência de previsão legal específica.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a suspensão do processo por incidente de insanidade mental não interrompe nem suspende a prescrição.
8. A prescrição da pena de multa segue o mesmo prazo da pena privativa de liberdade, conforme art. 114, II, do Código Penal.
9. Diante do transcurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Declarada a extinção da punibilidade.
Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão punitiva intercorrente deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, com base na pena concretamente aplicada. 2. A instauração de incidente de insanidade mental não suspende nem interrompe o curso da prescrição, por ausência de previsão legal."
Dispositivos relevantes citados: arts. 14 e 15 da Lei no 10.826/2003; arts. 109, V; 110, §1o; 114, II; 117, I e IV, e 119 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1927674, 0002749-88.2018.8.07.0001, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, julgado em 26/09/2024, DJe 07/10/2024; Acórdão 1719787, 0702233-87.2019.8.07.0002, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgado em 22/06/2023, DJe 10/07/2023.